Tribunal: TJDFT
Processo: 0730392-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730392-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SHIRLEY LUCIA FATURETO MATOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SHIRLEY LUCIA FATURETO MATOS em face do acórdão de ID 60586997, que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela embargante. Intimada a se manifestar acerca do possível não conhecimento dos Embargos de Declaração, em razão de sua intempestividade, a embargante manifestou ciência no ID 62382874. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, em razão de sua intempestividade. Nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias. Vejamos: Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. A Lei no 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Compulsando os autos, verifica-se que a embargante teve ciência do acórdão em 1/7/2024 conforme certificado pelo PJE, assim, o prazo iniciou-se em 2/7/2024. Assim, o prazo final de interposição do recurso foi n o dia 8/7/2024 e o recurso só foi interposto no dia 22/7/2024, sendo manifestamente intempestivo. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RECURSO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. OMISSÃO ALEGADA PELA PARTE EXECUTADA. INEXISTÊNCIA. VALOR-BASE INCONTROVERSO. EQUÍVOCO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE VALORES. TAXA DE REFERÊNCIA - TR. DECISUM CLARO E COERENTE. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO NÃO VERIFICADO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE CONTIDA NO AGRAVO. MERO INCONFORMISMO. 1. O acesso aos autos eletrônicos pelo advogado da parte configura ciência inequívoca, ensejando, assim, o início do prazo recursal. Opostos os embargos após o término do prazo legal, o recurso evidencia-se intempestivo, o que conduz ao seu não conhecimento. 2. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, atinentes à aplicabilidade do índice TR - Taxa de Referência para cálculo de correção monetária dos valores devidos, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas. 4. Embargos de declaração opostos pelo exequente não conhecido. Embargos declaratórios da parte executada conhecidos e não providos. (Acórdão 1223821, 07070726420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Sendo patente a intempestividade dos Embargos de Declaração, uma vez que não foi observado o prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, impõe-se o não conhecimento do recurso. Embargos de Declaração não conhecidos. (Acórdão 1198199, 07054955120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem Intimem-se. Brasília, DF, 2 de agosto de 2024 13:23:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador